Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-33.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000259-33.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRA DA SILVA - CPF: 908.525.162-15 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (APELANTE), DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA - CPF: 062.794.261-06 (APELANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (APELANTE), ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (ADVOGADO), KELITON ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.229.691-50 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (APELANTE), DEBORA CASTRO PERES - CPF: 096.391.781-10 (APELANTE), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 040.228.101-22 (APELANTE), VITORIA PERES MACHADO - CPF: 035.168.381-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33 e 35 da lei no 11.343/2006. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Absolvição de uma apelante por ausência de provas. Readequação das penas. Parcial provimento dos recursos.

I.
Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, em concurso material.

II.
Questão em Discussão

Há cinco questões: 1) materialidade do tráfico de drogas; 2) insuficiência probatória para condenação dos crimes; 3) fundamentação idônea na exasperação das penas-bases; 4) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 5) penas de multa incompatíveis com a realidade
“socioeconômica dos recorrentes”
.

III.
Razões De Decidir

A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) exige a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os envolvidos, requisitos demonstrados em relação à maioria dos apelantes.

A apreensão de drogas com corréu, em contexto de associação ao tráfico de drogas, constitui provas acerca da materialidade delitiva do tráfico de drogas, embora não tenha sido apreendido droga em poder do apelante.

O fato dos apelantes estarem sendo processados em ação penal diversa pela mesma apreensão dos entorpecentes
“não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”
(STJ, AgRg no HC n. 791.877/CE, Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 12/12/2023).

As provas nos autos, como depoimentos de policiais, diálogos extraídos de aparelhos telefônicos, fotos, relatórios de investigação, apreensão de entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico, evidenciam a prática do tráfico de drogas e associação criminosa.

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico apreendido, a evidenciar maior grau de censura da conduta.

O modo de execução do tráfico de drogas, o qual se estendeu por diversos municípios justificar, também, a majoração da pena-base.

A quantidade da maconha apreendida [499g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ.

As circunstâncias e as condições de caráter pessoal, como no caso, não se comunicam com outros agentes, consoante disposto na Lei Penal (Art. 30).

A pena de multa é decorrente de previsão legal (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e seu afastamento por alegação de hipossuficiência deve ser comprovado no Juízo da Execução Penal.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e organização do grupo.

O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, sendo suficientes as provas obtidas em interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e apreensão de drogas.

A ausência de provas suficientes para configurar a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico impõe a absolvição do acusado, conforme art. 386, II e VII, do CPP.

Dispositivos relevantes
citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 69; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Relator: Min. Jesuíno Rissato, j. 21.09.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp no 567.805/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27.02.2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no HC no 891.275/SP; STJ, AgRg no HC no 879.253/SP; STF, RE 593.818, Relator: Min. Roberto Barroso, j. 23.11.2020; TJMT, Ap no 183293/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.04.2016; TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, j. 09.06.2021; TJMT, AP no 117793/2010, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 03.04.2012; TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.07.2020; TJMT, AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.07.2020; TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2020; TJMT, AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13.06.2019; TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 17.05.2024; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001, Relator: Des. Sálvio Chaves, j. 03.12.2021

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000259-33.2023.8.11.0052 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): KELITON ELIAS DE OLIVEIRA

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER

DEBORA CASTRO PERES

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA

DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA

JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA

VITORIA PERES MACHADO

ALINE JHENIFFER SILVA SABINO

ALEXANDRA DA SILVA

JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, DEBORA CASTRO PERES, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, VITORIA PERES MACHADO, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, ALEXANDRA DA SILVA E JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1000259-33.2023.8.11.0052), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, sendo o
primeiro
,
quarto
,
quinta
,
oitavo
e
décimo
a 19 (dezenove) anos de reclusão e 2.848 (dois mil e oitocentos e quarenta e oito) dias-multa, o
segundo
,
terceiro
e
sétimo
a 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 2.373 (dois mil, trezentos e setenta três) dias-multa, o
sexto
a 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 3.796 (três mil, setecentos e noventa e seis) dias-multa, e a
nova
apelante a 21 (vinte e um) anos de reclusão e 3.151 (três mil cento e cinquenta e um) dias-multa- art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (ID 209526359).

KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, DEBORA CASTRO PERES e LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA sustentam que: 1) ausência de materialidade delitiva do tráfico de drogas; 2) inexistem fundamentos para exasperação a pena-base; 3)
“foram fixadas penas de multa incompatíveis com a realidade socioeconômica dos recorrentes”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico de drogas. Subsidiariamente, redimensionadas as penas do tráfico e afastada as penas de multa.

Prequestionam
“os artigos 33 da Lei de Drogas e artigo 5o da Constituição Federal e o artigo 59 do Código Penal”
(ID 209526382 – fls. 3203/3209).

DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, VITORIA PERES MACHADO, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO e ALEXANDRA DA SILVA alegam que: 1) a materialidade delitiva do tráfico de drogas
“não restou devidamente comprovada, pois não consta nos autos, o auto de constatação de substância entorpecente”
; 2) insuficiência de provas para condenação dos crimes; 3) a droga apreendida com JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA seria para uso pessoal; 4) as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea; 5) preenchem os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado.

Requerem a absolvição dos crimes. Subsidiariamente, a redução das penas (ID. 209526389/ 209526391/ 209526393 /

210562698 e 210567154).

JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA aduz que: 1)
“não há fundamento suficiente para condenação”
; 2)
“a habitualidade e a permanência são requisitos indispensáveis para que”
seja condenado por associação ao tráfico de drogas; 3) não há fundamento para aumento da pena-base; 4)
“faz jus à aplicação da causa especial de diminuição em seu grau máximo”
.

Pugna o provimento para que seja absolvido dos crimes. Em pedido subsidiário, a redução das penas e estabelecimento de regime mais brando (ID 210718653).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 209526432 /ID 213186682).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Irresignação defensiva – Recurso dos réus Keliton, Gustavo, Débora e Lucas: 1) Pleito de absolvição por ausência de materialidade – Improcedência – A falta de apreensão do entorpecente na posse direta do agente não impede a configuração da materialidade do crime de tráfico de drogas, se comprovada a sua efetiva ligação ao tóxico – Investigação complexa – Prova inconteste da materialidade e autoria dos crimes – Condenação que deve ser mantida – 2) Almejam o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga – Circunstâncias judiciais apresentam argumentos idôneos – Penas-bases devidamente fundamentadas – 3) Postulam a isenção ou readequação da pena de multa – Inaplicabilidade – A pena de multa decorre de imperativo legal, prevista no preceito secundário dos delitos em questão – Aplicação proporcional à pena privativa de liberdade – Recurso dos réus Diogo, Jhonny, Vitória, Aline e Alexandra: – 1) Pleito de absolvição por ausência de materialidade – Improcedência – A falta de apreensão do entorpecente na posse direta do agente não impede a configuração da materialidade do crime de tráfico de drogas, se comprovada a sua efetiva ligação ao tóxico – Investigação complexa – Prova inconteste da materialidade dos crimes – Condenação que deve ser mantida – 2) Requerem absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico por ausência de provas – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Provas demonstram que os acusados se uniram para a comercialização de entorpecentes, de maneira estável e permanente – 3) Aplicação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais apresentam argumentos idôneos – Penas-bases devidamente fundamentadas – 4) Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do privilégio ante a evidente dedicação à atividade criminosa – Precedentes do STJ – Recurso do réu João Pedro: Preliminares: 1) Alega nulidade da sentença, ante ausência de fundamentação da condenação do acusado – Inocorrência – Embora sucinta, a sentença indicou provas e elementos de convicção que demonstraram a materialidade e autoria dos crimes – 2) Busca recorrer em liberdade – Inviabilidade – Apelante preso durante toda a instrução criminal – Inexistência de alteração fática – Pedido já analisado no HC PJe 1004759-70.2024.8.11.0000, julgado em 09.04.2024, sendo a ordem denegada – Mérito: 3) Pugna pela absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, em razão da ausência de provas – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade confirmada nos autos – Provas demonstram que os acusados se uniram para a comercialização de entorpecentes, de maneira estável e permanente – 4) Requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga – Impossibilidade – Penas-bases fundamentadas, mostrando-se adequadas ao caso concreto – 5) Postula a exclusão das causas de aumento de pena (art. 40, II, IV e VI, da LD) – Descabimento – Circunstâncias comprovadas nos autos – 6) Suplica o reconhecimento do tráfico privilegiado – Improcedência – A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do privilégio ante a evidente dedicação à atividade criminosa – Precedentes do STJ – Providência “de ofício” – Necessária readequação da pena da apelante Débora, beneficiada na sentença com a diminuição de pena em 1/3, nos termos do art. 41, da Lei 11.343/06, não aplicada pelo juiz sentenciante quando do cálculo dosimétrico - Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, com providência de ofício em relação à apelante Débora.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 220139198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

FATO 01: Art. 33 c/c art. 40, II e IV da 11.343/06 Consta dos inclusos autos Inquérito Policial que, anterior e em meados do mês de março de 2023, nesta Comarca de Rio Branco/MT, os denunciados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFER SILVA SABINO, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALEXANDRA DA SILVA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITORIA PERES MACHADO, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e ROGERIO PAULINO, VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, DEBORA CASTRO PERES e ALLERRANDRO BRUNO ALVES DA SILVA, com consciência e vontade, importavam, remetiam, preparavam, produziam, fabricavam, adquiriam, vendiam, expunham à venda, ofereciam, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, entregavam a consumo ou forneciam drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do art. 1o, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, conforme se verifica por intermédio dos elementos produzidos durante a investigação realizada. [...]

FATO 02 – Art. 35 da 11343/06 c/c art. 40, II e IV da 11.343/06 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01, os denunciados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFER SILVA SABINO, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALEXANDRA DA SILVA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITORIA PERES MACHADO, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e ROGERIO PAULINO, VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, DEBORA CASTRO PERES e ALLERRANDRO BRUNO ALVES DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33 da Lei 11343/06, conforme se verifica no relatório técnico n. 2023.13.12801 (Num. 113624839 - Pág. 1/18) e relatório de extração n. 2023.13.19487 (Num. 113625399 - Pág. 1/38), vídeos ao Num. 113625254 - Pág. 1, Num. 113625255 - Pág. 1, perícia realizada na arma de fogo e juntada no Num. 113740286, bem como as demais informações que instruem o IP 15/2023. [...]

Assim agindo, praticaram os denunciados JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFER SILVA SABINO, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALEXANDRA DA SILVA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITORIA PERES MACHADO, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e ROGERIO PAULINO, VINICIUS GABRIEL DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, DEBORA CASTRO PERES e ALLERRANDRO BRUNO ALVES DA SILVA os delitos previstos nos artigos 33 (FATO 01) e artigo 35 (FATO 02), ambos c/c art. 40, II e IV da Lei 11343/06, [...].
”
(LEANDRO TÚRMINA, promotor de Justiça - ID 209524876)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Finda a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada a autoria delitiva atribuída tão somente aos acusados JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALEXANDRA DA SILVA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITORIA PERES MACHADO, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER e DEBORA CASTRO PERES.

Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na elucidação dos crimes aqui apurados.

60. Ademais, o depoimento dos policiais, tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, são considerados válidos e servem plenamente para embasar um decreto condenatório, vez que os mesmos não são impedidos de depor e mais, são agentes do Estado encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública.

[...]

Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, aos acusados, a prática de crime, não tendo as Defesas logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indício nesse sentido.

63. As versões sustentadas pelos acusados não encontram amparo diante das provas produzidas, uma vez que é possível concluir com certeza suas participações nas empreitadas criminosas por meio dos “prints” de conversas, caderno de anotações, fotografias constantes nos autos, as quais não foram justificados em juízo.

64. Vê-se dos autos que os denunciados estavam associados principalmente para a prática do tráfico de drogas e que atuavam em conjunto com a facção criminosa Comando Vermelho, sendo certo que JHONNY KESSIO era o responsável por liderar o grupo em Rio Branco e região.

65. Por diversas vezes, Fernando (falecido) chama JHONNY KESSIO de padrinho e ao que tudo indica, Fernando foi executado por membros do Primeiro Comando da Capital – PCC, eis que à época, conforme ressaltado pelos policiais, estava ocorrendo uma “guerra” entre as facções rivais, com intuito de “dominar” o tráfico de drogas da região, que estava sob o controle do Comando Vermelho – CV.

66. Foi por meio do aparelho celular de Fernando (falecido) que a polícia encontrou inúmeras informações que apontaram a participação dos denunciados na empreitada criminosa.

67. Não obstante a negativa dos acusados, restou evidente que estavam associados na prática do tráfico de drogas, sendo que JHONNY KESSIO era quem exercia o comando do tráfico na região, valendo-se do apelido “TROIA”.

68. Embora alegue que trabalha com jogos de apostas, não apresentou o CNPJ da empresa e não esclareceu o motivo dos pagamentos serem direcionados à conta de sua esposa Aline, e não da suposta empresa. No interrogatório em sede policial, menciona ganhar R$ 2.000,00 como servente, mas posteriormente afirma receber mais de R$ 10.000,00 com apostas, levantando questionamentos acerca da sua real fonte de renda.

69. Além do mais, quando da realização da busca e apreensão e de sua prisão na cidade de Cuiabá, foi apreendido um caderno com anotações, as quais demonstram uma alta movimentação de entorpecentes, restando evidente que o acusado JHONNY fazia dessa prática seu meio de vida (ID no 136310166).

70. A acusada ALINE JHENIFFER, esposa de corréu JHONNY, tinha plena consciência da prática ilícita perpetrada por ele e o auxiliava, sendo que os valores oriundos da traficância eram enviados para uma conta de sua titularidade (ID no 113625399 – Pág. 18).

71. Inclusive, ALINE foi uma das pessoas que entrou em contato com DÉBORA por telefone no dia da morte de Fernando buscando informações sobre a arma de fogo.

72. A acusada ALEXANDRA é genitora da corré ALINE e igualmente se encontra envolvida em toda a prática criminosa. Conforme evidenciado nos documentos, ela exibia armas de fogo em suas redes sociais, com a intenção de expor o poderio e influência da associação criminosa perante a população local, assim como compartilhava mensagens do Comando Vermelho em grupos do WhatsApp, indicando não apenas sua associação à facção criminosa, mas também seu papel como mensageira para toda a comunidade, efetivamente fomentando e promovendo as operações ilícitas do grupo.

73. Embora tenha alegado que a arma que estava segurando na foto anexada aos autos era de brinquedo (ID no 113625410 – Pág. 33), não acostou aos autos nenhuma prova do álibi invocado, uma vez que afirmou que estava na companhia de outras pessoas e que haveria mais fotos em seu aparelho celular a comprovar suas alegações. 74. Além do mais, o corréu ROGÉRIO PAULINO afirmou ter aberto uma conta corrente em seu nome e compartilhado todos os dados com Alexandra, que ele considerava sua tia, para que ela pudesse operar a conta, alegadamente para realizar vendas de salgados. Todavia, ALEXANDRA utilizou a conta para movimentar dinheiro oriundo da venda de entorpecentes, conforme se verifica no relatório de extração de dados do aparelho celular de Fernando (ID no 113625399 – Pág. 14). 75. Inclusive, no momento do cumprimento da prisão temporária e busca e apreensão, foram encontrados em sua residência 05 aparelhos celulares, R$ 2.350,00, 05 chips e 08 câmeras de segurança, não apresentando a ré justificativa plausível para tal aparato. Todas as provas dos autos apontam no sentido de que a residência de ALEXANDRA era utilizada como “ponto de apoio” da associação criminosa, e por isso era mais monitorada e com segurança reforçada. 76. Cumpre ressaltar que os denunciados JHONNY, ALINE e ALEXANDRA deram depoimentos divergentes em juízo. Enquanto ALEXANDRA afirmou não ter muito contato com o genro, ALINE e JHONNY afirmaram que mantinham contato sempre e que frequentavam a residência de ALEXANDRA diariamente. 77. Com relação ao acusado DIOGO JHONNATA, embora alegue que não tem contato com seu irmão JHONNY, tal versão encontra-se isolada no acervo probante, uma vez que os documentos carreados aos autos, em especial os juntados em ID no 133610633 - Pág. 1/14, comprovam a existência de vinculo e auxilio entre eles.

[...]

79. O acusado KELITON ELIAS, por sua vez, é mencionado em um trecho de uma conversa tida entre o acusado JHONNY e Fernando (falecido), os quais o chamam pelo apelido de “Grandão” e “Magrão”, que conforme relatos dos policiais é de conhecimento notório na cidade que se trata da pessoa de Keliton, o qual é responsável pelo tráfico no município de Salto do Céu (ID no 113624839 – Pág. 7). 80. Tem-se ainda, no relatório de extração de dados do aparelho celular de Fernando, conversas entre KELITON e o falecido, inclusive é possível verificar uma foto contendo uma sacola com drogas e uma balança de precisão (ID no 113624839 – Pág. 8), demonstrando o vinculo existente entre eles na prática da empreitada criminosa. 81. Em relação ao acusado JOÃO PEDRO, que possuía uma barbearia, restou demonstrado que utilizava o estabelecimento como ponto de venda de drogas a mando dos demais denunciados e inclusive atuava dentro do grupo criminoso como disciplinador na prática de “salves” (ID no 113625410 – Pág. 26). 82. É possível averiguar pelas imagens juntadas que a pessoa perpetrando as agressões/tortura possui idêntica tatuagem que o corréu JOÃO PEDRO. 83. Já os acusados LUCAS GABRIEL e VITÓRIA PERES eram os responsáveis pelo tráfico ocorrido em Rio Branco, os quais já foram presos anteriormente com certa quantidade de entorpecentes, bem como, conforme relatos dos policiais, houve diversas informações sobre uma alta movimentação de usuários de drogas no endereço deles, sendo que LUCAS GABRIEL também atua como disciplinador dentro do grupo criminoso, sendo identificado pelas imagens dos vídeos de tortura/“salves” (ID no 113625410 – Pág. 27). 84. Além disso, ambos também entraram em contato com DÉBORA na noite do assassinato de Fernando, a fim de localizar a arma de fogo dele. 85. Com relação ao acusado GUSTAVO HENRIQUE, as provas dos autos indicam que sua casa era usada como ponto de recebimento de drogas da região. No dia de sua prisão foi encontrada uma quantidade significativa de drogas e uma arma de fogo, resultando em outro processo criminal (1000294-90.2023.8.11.0052). Isso evidencia seu papel crucial no armazenamento e distribuição de drogas em Salto do Céu. Restando demonstrado também, que agia juntamente com o menor Alerrandro.

[...]

Assim, diante do que foi exposto e das provas produzidas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória com relação aos acusados JHONNY KÉSSIO, ALINE, DIOGO JHONNATA, ALEXANDRA, LUCAS GABRIEL, VITORIA, KELITON ELIAS, JOÃO PEDRO, GUSTAVO HENRIQUE e DEBORA. [...]

V – DISPOSITIVO RESUMO

234. Para facilitar a compreensão e manuseio da presente sentença, faço um dispositivo resumo contendo a capitulação, pena e total de pena aplicada a cada acusado:

a) JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA: a.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 15 anos de reclusão e 1.581 diasmulta; a.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 09 anos e 06 meses de reclusão e 2.215 dias-multa a.3) soma das penas: 24 anos e 06 meses de reclusão e 3.796 dias-multa, em regime inicial fechado.

b) ALINE JHENIFFER SILVA SABINO: b.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 11 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 1.186 dias-multa; b.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 07 anos e 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.662 dias-multa; b.3) soma das penas: 19 anos de reclusão e 2.848 dias-multa, em regime inicial fechado.

c) DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA: c.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 11 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 1.186 dias-multa; c.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 07 anos e 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.662 dias-multa; c.3) soma das penas: 19 anos de reclusão e 2.848 dias-multa, em regime inicial fechado.

d) ALEXANDRA DA SILVA: d.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 13 anos e 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.312 dias-multa; d.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 07 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 1.839 dias-multa; d.3) soma das penas: 21 anos de reclusão e 3.151 dias-multa, em regime inicial fechado.

e) LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA: e.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 11 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 1.186 dias-multa; e.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 07 anos e 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.662 dias-multa; e.3) soma das penas: 19 anos de reclusão e 2.848 dias-multa, em regime inicial fechado.

f) VITORIA PERES MACHADO: f.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 09 anos e 10 meses e 22 dias de reclusão e 990 dias-multa; f.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 05 anos e 11 meses e 7 dias de reclusão e 1.383 dias-multa; f.3) soma das penas: 15 anos e 09 meses e 29 dias de reclusão e 2.373 dias-multa, em regime inicial fechado.

g) KELITON ELIAS DE OLIVEIRA: g.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 11 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 1.186 dias-multa; g.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 07 anos e 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.662 dias-multa; g.3) soma das penas: 19 anos de reclusão e 2.848 dias-multa, em regime inicial fechado.

h) JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA: g.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 11 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão e 1.186 dias-multa; g.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 07 anos e 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.662 dias-multa; g.3) soma das penas: 19 anos de reclusão e 2.848 dias-multa, em regime inicial fechado.

i) GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER: i.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 09 anos e 10 meses e 22 dias de reclusão e 990 dias-multa; i.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 05 anos e 11 meses e 7 dias de reclusão e 1.383 dias-multa; i.3) soma das penas: 15 anos e 09 meses e 29 dias de reclusão e 2.373 dias-multa, em regime inicial fechado.

j) DEBORA CASTRO PERES: j.1) art. 33 c/c art. 40, II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 09 anos e 10 meses e 22 dias de reclusão e 990 dias-multa; j.2) art. 35 c/c art. 40, incisos II, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06: 05 anos e 11 meses e 7 dias de reclusão e 1.383 dias-multa; j.3) soma das penas: 15 anos e 09 meses e 29 dias de reclusão e 2.373 dias-multa, em regime inicial fechado. [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 209526359)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Fabio da Silva Peres, testemunha (ID. 209524801 – fls. 105/107), Lívia da Cruz Simão, testemunha (ID. 209524808 – fls. 81/84), Orlando Santos da Rocha (ID. 209524808 – fls. 88/89), Dalva Maria de Jesus, testemunha (ID. 209524808 – fls. 90/92), Debora Castro Peres, testemunha (ID. 209524808 99/104), Mario Centoriano Junior, investigador de Polícia (ID. 209524841 – fls. 325/326), Christianno Rolim Cartaxo, investigador de Polícia (ID. 209524841 – fls. 328/329), Paulo Vitor Souza Dias, usuário de drogas (ID. 209524841 – fls. 333), Vinícius Gabriel de Oliveira Silva, corréu (ID. 209524847– fls. 491/493), Rogério Paulino, corréu (ID. 209524847– fls. 497/499), DEBORA CASTRO PERES, apelante (ID. 209521448 – fls. 99/104), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, apelante (ID. 209524841 – fls. 340/342), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, apelante (ID. 209524841 – fls. 349/351) e KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, apelante (ID. 209524847– fls. 494/496).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosely Onilia de Paulina, Marcelo Ferreira de Menezes, Orlando Santos da Rocha, Lívia da Cruz Simão,

Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, Adilson Laurentino da Silva, Dalva Maria de Jesus, Fábio da Silva Peres,

Vinicius Gabriel Oliveira Silva, Rogerio Paulino, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, DEBORA CASTRO PERES, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, ALEXANDRA DA SILVA, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, VITORIA PERES MACHADO, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER (Relatório de Mídias – ID. 209526302/209526310).

Dito isso, analisa-se as pretensões absolutórias.

DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS:

Extraem-se das provas digitais [fotografias, áudios, diálogos e arquivos] existentes no aparelho celular marca Xiaomi, modelo REDMI 9A, número do modelo M2006C3LG, cor azul, IMEI 1: 863968052209636 e IMEI 2: 863968052209636, pertencente à vítima de homicídio Fenando de Jesus Abreu, as seguintes condutas dos apelantes:

1) JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA exercia função de liderança do tráfico de drogas na região dos municípios de Rio Branco, Salto do Céu e Lambari D’Oeste;

2) ALINE JHENIFER SILVA SABINO, esposa do apelante JHONNY KESSIO, recebia transferências bancárias relativas ao comercio de drogas e, inclusive,
“inseriu pessoas da sua família no tráfico de drogas, visando difundir os valores recebidos de forma ilícita e não chamar a atenção das autoridades com grandes movimentações financeiras”
;

3) ALEXANDRA DA SILVA, sogra e mãe dos apelantes JHONNY KESSIO e ALINE JHENIFER, respectivamente, recebia, também, transferências bancárias do comércio de drogas
“através da chave PIX de Rogério Paulino”
[
“Rogério Paulino deixou claro que abriu uma conta corrente em seu nome e forneceu todos os dados para àquela que considerava sua tia (a ré Alexandra) para que ela pudesse movimentar a conta sob o pretexto de fazer vendas de
salgados”
];

4) DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA
“mantinha vínculos com Jhonny, atuando e dando apoio a este e causando temor à população local”
;

5) KELITON ELIAS DE OLIVEIRA é o responsável pelas vendas de drogas no município e Salto do Céu;

6) JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA – “joão du cort”- utilizava o seu estabelecimento comercial (barbearia) para
comercializar drogas e a moradia do
“adolescente Alerrando para guardar e vender drogas”
, além de ser disciplina no município de Salto do Céu;

7) LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA e VITÓRIA PERES MACHADO eram responsáveis pela venda e distribuição de drogas no Município de Rio Branco;

8) GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
“era peça importante”
para o armazenamento e distribuição de drogas no Município de Salto do Céu e traficava junto ao
“adolescente Alerrandro”
(trechos excertos das alegações finais do Ministério Público - ID. 209526330).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía liderança, subordinados e responsáveis pela venda direta de entorpecentes também pode ser extraída dos depoimentos dos agentes policiais Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, Adilson Laurentino da Silva e Marcelo Ferreira de Menezes (Relatório de Mídias – ID. 209526302/209526310).

A investigação conduzida pelo delegado de Polícia lotado na Delegacia de Polícia de Rio Branco [Jean Paulo Ferreira Nascimento] estabeleceu um vínculo entre os apelantes, que atuavam no tráfico de drogas nos municípios de Rio Branco, Salto do Céu e Lambari D’Oeste, em especial com
“adolescente Alerrando”
, individualizando todas as condutas: liderança, responsáveis financeiros, distribuição de drogas e “lojistas”.

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [9 de fevereiro 2023 a 27 de março de 2023], dos diálogos/fotografias/planilhas/arquivos verificados pela Polícia Judiciária Civil de Rio Branco [diálogos entre os dias 24.11.2022 a 4.2.2023], os quais retratam negociações [repasse de drogas entre integrantes do grupo e cobrança de valores devidos] e apreensão de drogas no dia 2.3.2023 com os apelantes JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO.

Com efeito, a tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFER SILVA SABINO, ALEXANDRA DA SILVA, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITÓRIA PERES MACHADO e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Portanto, as condenações dos apelantes JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFER SILVA SABINO, ALEXANDRA DA SILVA, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITÓRIA PERES MACHADO e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) deve ser mantida, sobretudo porque há provas suficientes da ocorrência do crime.

Em seu turno, a conduta atribuída à apelante DEBORA CASTRO PERES pelos agentes policiais [
“após a morte de Fernando entraram em contato com esta, buscando saber sobre arma de fogo e quantidade de drogas que era guardada em sua residência [...] mensagens solicitando informações ao falecido de como proceder ante a pedidos de usuários”
- trechos excertos das alegações finais do Ministério Público - ID. 209526330] não revela estabilidade permanente para comercialização difusa de substâncias entorpecentes e/ou ajuste prévio da suposta associação.

Sabidamente, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006; TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).)

Assim sendo, impõe-se a absolvição da apelante
DEBORA CASTRO PERES da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

DO TRÁFICO DE DROGAS:

Os investigadores de Polícia [Mario Centoriano Junior e Christianno Rolim Cartaxo] descreveram, na fase policial e judicial, as apreensões de 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 11,36g (onze gramas e trinta e seis centigramas), 9 (nove) porções de maconha, pesando 499g (quatrocentos e noventa e nove gramas), bem como 2 (duas) balanças de precisão e um caderno de anotação, no armário da cozinha da moradia dos apelantes JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, durante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, relativas à operação Rota Cercada.

Note-se que esses entorpecentes apreendidos com JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO estão relacionados no Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.81029 (ID 209524841 – fls. 331), no Laudo Pericial de Constatação de Entorpecentes no 311.3.10.9067.2023.102083-A01 (ID 209524841 – 357/359) e Relatório Final de Investigação (ID. 209524850 – fls. 511/554).

O c. STJ possui entendimento de que a apreensão de drogas na posse do corréu, em contexto de associação ao tráfico de drogas, constitui “
provas acerca da
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta do apelante (RHC n. 181.793/MG, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.4.2024).

Noutro giro, o fato dos apelantes JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO estarem sendo processados em ação penal diversa pela mesma apreensão dos entorpecentes [descritos no Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.81029 - ID 209524841 – fls. 331]
“não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”
(STJ, AgRg no HC n. 791.877/CE, Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 12/12/2023).

Logo, há materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Verificam-se através dos diálogos, fotografias e vídeos extraídos do aparelho celular marca Xiaomi, modelo REDMI 9A, número do modelo M2006C3LG, cor azul, IMEI 1: 863968052209636 e IMEI 2: 863968052209636 [pertencente à vítima de homicídio Fenando de Jesus Abreu]: 1) KELITON ELIAS DE OLIVEIRA enviando fotografia de uma sacola contendo drogas e em seguida um áudio sobre a qualidade do
“produto”
[“
Mano eu abri a embalagem aqui um pouquinho passei um pouquinho no céu da boca parece que ela é meia boazinha né mano? Tem uma anestesiazinha né?”
],

fotográficas com balança de precisão e outras sacolas com drogas; 2) DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA realizava a distribuição de entorpecentes, bem como a cobrança de dívidas de drogas quando JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA não estava no município de Rio Branco/MT; 3) ALEXANDRA DA SILVA recebia os pagamentos do tráfico de drogas por meio de sistema bancário “pix”; 4) JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA utilizava sua barbearia como ponto de comercialização de entorpecentes, além de armazenar drogas na moradia do
“adolescente Alerrando”
; 5) LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA e VITÓRIA PERES MACHADO vendiam e distribuíam os entorpecentes no Município de Rio Branco; 6) GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER armazenava e distribuía drogas no Município de Salto do Céu, além de comercializar drogas em conjunto com o
“adolescente Alerrandro”
.

Essas informações extraídas do aparelho celular foram confirmadas pelos agentes policiais Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, Adilson Laurentino da Silva e Marcelo Ferreira de Menezes, em Juízo (Relatório de Mídias – ID. 209526302/209526310).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e balança de precisão], afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“transportar”
e
“oferecer”
drogas em desacordo com determinação legal.

Frise-se que, no conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Registre-se, ainda, que: 1) JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA é reincidente específico no tráfico de drogas (Ação Penal no 1000933-16.2020.8.11.0052 – Rio Branco/MT) e responde outra ação penal por tráfico de drogas (no 0000121-25.2019.8.11.0052 – Rio Branco/MT) e ação penal por extorsão, associação criminosa, e corrupção de menores (0002023-13.2019.8.11.0052 – Rio Branco/MT); 2) ALINE JHENIFFER SILVA SABINO foi condenada por tráfico de drogas (autos no 1000130-96.2021.8.11.0052 – Rio Branco/MT); 3) JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA responde ação penal por tráfico de drogas (n° 1000338-12.2023.8.11.0052 – Rio Branco/MT); 4) LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA responde ação penal por tráfico de drogas (no 100132000.2022.8.11.0052 – Rio Branco/MT); 5) GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER possui condenação por tráfico de drogas, em fase recursal (ação penal 1000294-90.2023.8.11.0052); 6) ALEXANDRA DA SILVA também já foi condenada por tráfico de drogas (Execução de Pena no 000013-11.2010.811.0052 – Rio Branco/MT); 7) KELITON ELIAS DE OLIVEIRA registra condenação por receptação (ação penal 0003313-63.2019.8.11.0052), a demonstrar que esta ação penal não se trata de fato isolado na sua vida dos apelantes.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Noutro giro, a condição de usuário [alegadas pelos apelantes JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFFER SILVA SABINO] não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal no Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFER SILVA SABINO, ALEXANDRA DA SILVA, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, VITÓRIA PERES MACHADO e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Quanto à apelante DEBORA CASTRO PERES, a condenação está sustentada nas ligações que a apelante teria recebido de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA e ALINE JHENIFER SILVA SABINO, após a morte de Fernando “baiano” [convivente da apelante],
“buscando saber sobre arma de fogo e quantidade de drogas que era guardada em sua residência”
, bem como nos indicativos que traficava juntamente com seu convivente [Fernando “baiano”].

Ocorre que pela extração de dados do aparelho telefônico de Fernando “baiano”, há registro de uma única conversa em que a apelante informa ao
“baiano, que a mulher do Elvis quer um pino”
.

Os agentes policiais Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, Adilson Laurentino da Silva e Marcelo Ferreira de Menezes não especificaram, em Juízo, quais outras condutas a apelante teria incorrido no tráfico de drogas.

Frise-se que o fato do seu convivente comercializar drogas na mesma residência, não induz, por si só, a coautoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap no 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2012; AP N.U 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019), a prevalecer a incerteza quanto à comercialização de substâncias entorpecentes atribuídas à apelante [DEBORA CASTRO PERES].

Na essência, os elementos de convicção produzidos são insuficientes para atribuir o tráfico de entorpecentes pela apelante.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“ [...] não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se absolver a apelante do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“o acusado tem laços com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico apreendido, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

Por sua vez, a circunstância do crime está fundamentada no modo de execução do tráfico de drogas, o qual se estendeu
“por diversos municípios”
, a justificar, também,
“a majoração da pena-base”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018).

No que se refere a quantidade/natureza de drogas, verifica-se que foram apreendidas 499g (quatrocentos e noventa e nove) gramas de maconha e 11,36g (onze gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína (Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.102083-A01– ID 209524841). Além disso, no caderno de anotações apreendido na residência do apelante, consta
“a saída de quilos e mais quilos de entorpecentes”
, consoante destacado pelo juiz da causa (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 209526359).

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

A quantidade da maconha apreendida [499g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

De toda sorte, deve ser fixada a fração de
1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as demais drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Mantida as três circunstancias judiciais negativas, readéqua-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por sua vez, reconhecidas as agravantes da reincidência (SEEU 2000055-06.2022.8.11.0052, da comarca de Cuiabá/MT) e da liderança (CP, art. 62, I), torna-se a provisória em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI) e aplicou a fração de 1/2 (metade).

A causa de aumento do cometimento do tráfico
durante o desempenho de função pública foi reconhecida por ter sido cometido em conjunto com o vereador de Rio Branco/MT Jeozafá Moraes de Castro, coinvestigado [faleceu em troca de tiros com a polícia durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão].

Consoante disposto na Lei Penal,
“as circunstâncias e as condições de caráter pessoal”
, como no caso,
“não se comunicam”
com outros agentes (Art. 30).

Assim, essa causa de aumento [tráfico cometido no desempenho da função pública] deve ser afastada.

Em seu turno, o envolvimento do adolescente Alerrandro Bruno Alves da Silva está confirmado nos depoimentos dos
agentes policias [
Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, Adilson Laurentino da Silva e Marcelo Ferreira de Menezes], em ambas as fases da persecução penal, os quais informaram que o domicílio dele [adolescente] era utilizado para guardar e distribuir drogas.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT,AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016).

Do mesmo modo, a utilização de armas de fogo pelos apelantes resultou comprovada “
através dos relatórios, vídeos e imagens que os réus praticavam as infrações penais com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, conforme se verifica no relatório técnico n. 2023.13.12801 (Num. 113624839 - Pág. 1/18) e relatório de extração n. 2023.13.19487 (Num. 113625399 - Pág. 1/38), vídeos ao Num. 113625254 - Pág. 1 e Num. 113625255 - Pág. 1, Num. 113625410 - Pág. 42, bem como as demais informações que instruem o IP 15/
2023”
, como bem destacado pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID. 213186682 – fls. 3521).

Demonstrada a utilização de armas de fogo na prática do tráfico drogas,
“deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, ante ao princípio da especialidade”
(TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, essa causa de aumento [art. 40, IV, da Lei 11.343/06] também deve ser preservada.

Registra-se que a reincidência, sobretudo específica, obsta o tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Por efeito, afastada uma causa de aumento, totaliza-se a pena em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.333 (mil e trezentos) dias-multa.

Por associação ao tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou, na primeira fase, a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023
; STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda reconhecidas as agravantes da reincidência (SEEU 2000055-06.2022.8.11.0052, da comarca de Cuiabá/MT) e da liderança (CP, art. 62, I), e por não haver atenuantes, torna-se a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Na terceira fase, resulta a pena em 8 (oito) anos de reclusão e 1.866 (mil e oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.974 (dois mil novecentos e setenta e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Da apelante ALINE JHENIFFER SILVA SABINO:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, por valorar negativamente a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, que devem ser mantidos, por identificarem os mesmos fundamentos da dosimetria do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023 ; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; (STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023; STJ,
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Por efeito, readéqua-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e a agravante da reincidência (SEEU 2000014-73.2021.8.11.0052) compensam-se, de modo a tornar a pena-base em provisória 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa elevou a pena em 1/2 (metade) em razão das causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI).

No caso, o cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública deve ser afastado, visto que se trata de circunstância e condição de caráter pessoal, razão pela qual não se comunica aos demais agentes (CP, Art. 30), mantidas as demais por estarem devidamente fundamentadas (TJMT,AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; (TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Em seu turno, o benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se afigura inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Assim, afastada uma causa de aumento, resulta a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Por associação ao tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base fixada pelo Juízo singular deve ser redimensionada 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa), diante da similitude com os fundamentos da dosimetria do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023
; STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Reconhecidas a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e a agravante da reincidência (SEEU 2000014-73.2021.8.11.0052) compensam-se, de modo a tornar a pena-base em provisória [4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 dias-multa].

Na terceira fase, mantidas somente as causas de aumento do tráfico cometido com violência e envolvimento de adolescente resulta a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou negativamente a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos e fixou a pena basilar em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

No caso, identificam-se os mesmos fundamentos na dosimetria do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, a redimensioná-la a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Conservadas as três circunstancias judiciais negativas, readéqua-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, a tornar a pena-base em provisória [7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa].

Na terceira fase, eleva-se a pena do apelante no patamar de 2/6 (dois sextos) ao manter as causas de aumento do tráfico cometido com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, IV e VI), a tornar pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa (Art. 30; TJMT,AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Registra-se que o benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se afigura inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por associação ao tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou, na primeira fase, a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes, tornando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa.

Na terceira fase, afastada a causa de do tráfico cometido durante o desempenho de função pública resulta a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Da apelante ALEXANDRA DA SILVA:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, os maus antecedentes, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

A depreciação da culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos estão devidamente fundamentados, conforme entendimentos do c. STJ (AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

Outrossim, a apelante possui condenação por tráfico de drogas a 1 (um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, cuja pena foi extinta em 18.1.2011 (Execução de Pena no 000013-11.2010.811.0052 – Rio Branco/MT), a caracterizar maus antecedentes.

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes
.” (Ap no 0004882-25.2019.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.8.2021)

De toda sorte, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Mantida as quatro circunstancias judiciais negativas, readéqua-se a pena basilar para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena basilar em provisória [8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa].

Na terceira fase, afastada a causa de aumento do cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública (CP, Art. 30), totaliza-se a pena em

Por efeito totaliza-se a pena em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1.110 (mil cento e dez) dias-multa.

Anote-se que o benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se afigura inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por associação ao tráfico de drogas:

O Juízo singular valorou negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos e fixou, na primeira fase, a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.226 (mil duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA para redimensionar a pena a 5 (cinco) anos de reclusão e 1.166 (mil e cento e sessenta e seis dias-multa (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda fase não há atenuantes e agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena basilar em intermediária [5 (cinco) anos de reclusão e 1.166 (mil e cento e sessenta e seis dias-multa].

Na terceira fase, resulta a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses 1.554 (mil e quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, em razão do reconhecimento das causas de aumento do tráfico cometido com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, IV e VI).

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.664 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

As depreciações devem ser mantidas, conforme fundamentadas na dosimetria do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, por serem idênticas (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

De toda sorte, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Conservadas as três circunstancias judiciais negativas circunstância judicial [culpabilidade], redimensiona-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, de modo a tornar a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI) e aplicou a fração de 1/2 (metade).

A causa de aumento do cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública deve ser afastada, visto que
“as circunstâncias e as condições de caráter pessoal”
, como no caso,
“não se comunicam”
com outros agentes, consoante disposto na Lei Penal (Art. 30).

Mantidas as causas de
envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, totaliza-se a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Atente-se que o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por associação ao tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, pelos mesmos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas.

Portanto, remetam-se aos fundamentos retro para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa) (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, conservadas as causas de aumento de envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021), resulta a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024), de modo que a pena pecuniária deve ser mantida.

Da apelante VITORIA PERES MACHADO:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, ao depreciar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, por serem idênticas (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

Não obstante, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as demais drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Mantidas as três circunstancias judiciais negativas circunstância judicial [culpabilidade], redimensiona-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por sua vez, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), torna-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI) e aplicou a fração de 1/2 (metade).

Ocorre que a causa de aumento do cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública deve ser afastada, visto que
“as circunstâncias e as condições de caráter pessoal”
, como no caso,
“não se comunicam”
com outros agentes, consoante disposto na Lei Penal (Art. 30).

Mantidas as causas de
envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, totaliza-se a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Anote-se que o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por associação ao tráfico de drogas:

O Juízo singular, na primeira fase, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, por fundamentos idênticos à dosimetria do tráfico de drogas.

Logo, reportam-se aos fundamentos anteriores para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa) (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), readéqua-se a pena intermediária a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, mantidas as causas de aumento de envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (CP, art. 30; TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021), majora-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão e 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante KELITON ELIAS DE OLIVEIRA:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [
“o acusado tem laços com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como das conversas extraídas no aparelhos telefônicos apreendidos, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

Por sua vez, a circunstância do crime está fundamentada no modo de execução do tráfico de drogas, o qual se estendeu
“por diversos municípios”
, a justificar, também,
“a majoração da pena-base”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018).

No que se refere a quantidade/natureza de drogas, verifica-se que foram apreendidas 499g (quatrocentos e noventa e nove) gramas de maconha e 11,36g (onze gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína (Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.102083-A01– ID 209524841). Além disso, no caderno de anotações apreendido na residência do apelante, consta
“a saída de quilos e mais quilos de entorpecentes”
, consoante destacado pelo juiz da causa (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 209526359).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

A quantidade da maconha apreendida [499g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

De toda sorte, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as demais drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Mantida as três circunstancias judiciais negativas circunstância judicial [culpabilidade], readéqua-se a pena basilar para 7 (sete) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, a tornar a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI) e aplicou a fração de 1/2 (metade).

A causa de aumento do cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública foi reconhecida por ter sido cometido em conjunto com o vereador de Rio Branco/MT Jeozafá Moraes de Castro, coinvestigado [faleceu em “troca de tiros” com a polícia durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão].

Ocorre que
“as circunstâncias e as condições de caráter pessoal”
, como no caso,
“não se comunicam”
com outros agentes, consoante disposto na Lei Penal (Art. 30).

Assim, essa causa de aumento [tráfico cometido no desempenho da função pública] deve ser afastada.

Em seu turno, o envolvimento do adolescente Alerrandro Bruno Alves da Silva está confirmado nos depoimentos dos agentes
policias [
Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, Adilson Laurentino da Silva e Marcelo Ferreira de Menezes], em ambas as fases da persecução penal, os quais informaram que o domicílio dele [adolescente] era utilizado para guardar e distribuir drogas.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT,AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016).

Do mesmo modo, a utilização de armas de fogo pelos apelantes resultou comprovada “
através dos relatórios, vídeos e imagens que os réus praticavam as infrações penais com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, conforme se verifica no relatório técnico n. 2023.13.12801 (Num. 113624839 - Pág. 1/18) e relatório de extração n. 2023.13.19487 (Num. 113625399 - Pág. 1/38), vídeos ao Num. 113625254 - Pág. 1 e Num. 113625255 - Pág. 1, Num. 113625410 - Pág. 42, bem como as demais informações que instruem o IP 15/2023”
, como bem destacado pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID. 213186682 – fls. 3521).

Com efeito, demonstrada a utilização de armas de fogo na prática do tráfico drogas,
“deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, ante ao princípio da especialidade”
(TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, essa causa de aumento [art. 40, IV, da Lei 11.343/06] também deve ser preservada.

A condenação por associação ao tráfico de drogas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por efeito, afastada uma causa de aumento, totaliza-se a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Por associação ao tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou, na primeira fase, a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda, por inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes, readéqua-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa.

Na terceira fase, eleva-se a pena do apelante no patamar de 2/6 (dois sextos) ao manter as causas de aumento do tráfico cometido com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, IV e VI), a tornar pena em 6 (seis) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (Art. 30; TJMT,AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Em sua vez, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024), de modo que a pena pecuniária deve ser mantida.

Do apelante JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

As depreciações devem ser mantidas, conforme fundamentadas na dosimetria do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, por serem idênticas (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

Por outro lado, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Conservadas as três circunstancias judiciais negativas circunstância judicial [culpabilidade], redimensiona-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, de modo a tornar a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI) e aplicou a fração de 1/2 (metade).

A causa de aumento do cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública deve ser afastada, visto que
“as circunstâncias e as condições de caráter pessoal”
, como no caso,
“não se comunicam”
com outros agentes, consoante disposto na Lei Penal (Art. 30).

Mantidas as causas de
envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, totaliza-se a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Atente-se que o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por associação ao tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, pelos mesmos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas.

Remetam-se aos fundamentos retro para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa) (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, conservadas as causas de aumento de envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021), resulta a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER:

Por tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, ao depreciar a culpabilidade, a circunstâncias do crime e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas do apelante JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, por serem idênticas (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023).

De toda sorte, deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023), especialmente porque não há identificação específica das substâncias entorpecentes e seus respectivos pesos, no Relatório de Extração e Análise de Dados de Aparelho Celular no 2023.13.58844, e as demais drogas não foram apreendidas para aferição de natureza/peso.

Mantidas as três circunstancias judiciais negativas circunstância judicial [culpabilidade], redimensiona-se a pena basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), torna-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu as causas de aumento do tráfico praticado prevalecendo-se da função pública, com violência e envolvimento de adolescente (Lei 11.343/2006. Art. 40, II, IV e VI) e aplicou a fração de 1/2 (metade).

Ocorre que a causa de aumento do cometimento do tráfico durante o desempenho de função pública deve ser afastada, visto que
“as circunstâncias e as condições de caráter pessoal”
, como no caso,
“não se comunicam”
com outros agentes, consoante disposto na Lei Penal (Art. 30).

Mantidas as causas de
envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021).

Assim sendo, totaliza-se a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Anote-se que o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável quando demonstrado o envolvimento em associação ao tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

Por associação ao tráfico de drogas:

O Juízo singular, na primeira fase, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.108 (mil cento e oito) dias-multa, por fundamentos idênticos à dosimetria do tráfico de drogas.

Logo, reportam-se aos fundamentos anteriores para redimensionar a pena a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta dias-multa) (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023; AgRg no AREsp n. 567.805/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018; STJ, AgRg no HC no 854.421/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp no 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), readéqua-se a pena intermediária a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, mantidas as causas de aumento de envolvimento de adolescente e utilização de armas de fogo (CP, art. 30; TJMT, AP no 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016; TJMG, AP N.U 1.0180.20.000316-8/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 3.12.2021), majora-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso formal de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão e 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Atente-se que a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024), de modo que a pena pecuniária deve ser mantida.

Enfim, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)
PROVIDO
para absolver a apelante DÉBORA CASTRO PERES do tráfico de drogas e associação ao tráfico;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

2.1) KELITON ELIAS DE OLIVEIRA, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA, ALINE JHENIFFER SILVA SABINO e JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA a 16 (dezesseis) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa;

2.2) GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER e VITORIA PERES MACHADO a 13 (treze) anos de reclusão e 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa;

2.3) JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA a 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.974 (dois mil, novecentos e setenta e quatro) dias-multa;

2.4) e ALEXANDRA DA SILVA a 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.664 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024